Tribunal: TJPA
Processo: 0802510-54.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802510-54.2021.8.14.0000

PACIENTE: BRENO OLIVEIRA DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0802510-54.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: WALLACE LIRA FERREIRA.

PACIENTE: BRENO OLIVEIRA DA COSTA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 33, 34 E 35 DA LEI N
º
11.343/2006.
COACTO AGREDIDO PELOS POLICIAIS QUE O PRENDERAM, CIRCUNSTÂNCIA QUE INVALIDARIA SUA PRISÃO EM FLAGRANTE.
IMPOSSIBILIDADE. PROVIDÊNCIA VEDADA NA VIA DE
HABEAS CORPUS
, UMA VEZ QUE
O RECONHECIMENTO DE NULIDADE PROCESSUAL DECORRENTE DE PROVA SUPOSTAMENTE OBTIDA POR MEIO DE TORTURA, SERIA NECESSÁRIO SE IMISCUIR EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA
.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO PREVENTIVA E
SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. CUSTÓDIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DEVIDO A DEMONSTRAÇÃO DA GRAVIDADE DO DELITO E PELO RISCO DE REITERAÇÃO POR PARTE DO PACIENTE, SENDO APREENDIDA UM TOTAL DE (2.107,7 - DOIS QUILOS, CENTO E SETE GRAMAS E SETE MILIGRAMAS DE COCAÍNA), E A CONJUNTURA FÁTICA DO FLAGRANTE, O QUE INDICA QUE O PACIENTE ADOTA O TRÁFICO DE DROGAS COMO MEIO DE VIDA. INVIABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08/TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Arguição de que o paciente foi agredido pelos policiais que o prenderam, circunstância que invalida sua prisão em flagrante. Inviável o reconhecimento de nulidade processual decorrente de prova supostamente obtida por meio de tortura, uma vez que seria necessário se imiscuir em matéria probatória, providência vedada na via sumária do
writ
, ou seja, não há como saber se a violência decorreu da referida agressão, ou se foi realmente praticada pelos policiais;

2. A ausência dos requisitos necessários para a custódia cautelar é descabida, uma vez que a decisão que a decretou encontra-se motivada para a garantia da ordem pública, justificada pela gravidade do delito e pelo risco de reiteração por parte do paciente, em razão da forma com a qual a droga foi fracionada, sua natureza, a quantidade (2.107,7 - dois quilos, cento e sete gramas e sete miligramas de cocaína) e a conjuntura fática do flagrante, o que indica que o paciente adota o tráfico de drogas como meio de vida, . O que torna inviável sua substituição pelas medidas do artigo 319 do CPP;

3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 24 de maio de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de BRENO OLIVEIRA DA COSTA, preso em flagrante delito, no dia 18/02/2021, pela prática dos crimes dos artigos 33, 34 e 35 da Lei nº 11.343/2006, cuja custódia foi convertida em preventiva pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais da Comarca da Capital.

O impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
pelos seguintes motivos: a) foi agredido pelos policiais que o prenderam, circunstância que invalida sua prisão em flagrante; b) não estão presentes os requisitos da prisão preventiva; c) as medidas do artigo 319 do CPP tem aplicabilidade no caso concreto, uma vez que preenche todos os requisitos para responder ao processo em liberdade.

Requereu a concessão de liminar para revogar a prisão preventiva ou sua substituição pelas medidas cautelares do artigo 319 do CPP, e a sua confirmação quando do julgamento definitivo da ordem.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
writ
(Id. Doc. nº 4985877 - páginas 1 e 2), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 18/02/2021, policiais civis da Divisão de Narcóticos receberam a informação de que em um quarto do hotel Ipê, localizado no bairro de São Brás, no município de Belém, estava ocorrendo transação relacionada a tráfico de drogas. Ao chegarem no local, identificaram o paciente e o corréu Elessandro Pantoja Nascimento, que estavam no quarto nº 120 negociando cerca de 2.000Kg (dois quilos gramas) de cocaína. Posteriormente foi apreendido ainda 02 (dois) pacotes menores da mesma substância na casa do acusado Elessandro e, no total, aquantia de R$ 10.150,00 (dez mil, cento e cinquenta reais), além de uma balança de precisão e um aparelho de telefone celular Apple. Segundo o laudo toxicológico nos autos foram apreendidos 2.107,7 (dois quilos, cento e sete gramas e sete miligramas) de cocaína. Assim, os denunciados foram presos e conduzidos à Delegacia. Todo o material foi apreendido e encaminhado à perícia. Perante a Autoridade Policial, o paciente, afirmou que estava no mesmo quarto que Elessandro e que sabia que realizava transações com o tráfico de drogas.

DA AGRESSÃO SOFRIDA PELO COACTO POR PARTE DOS POLICIAIS QUE O PRENDERAM, CIRCUNSTÂNCIA QUE INVALIDA SUA PRISÃO EM FLAGRANTE

Inviável o reconhecimento de nulidade processual decorrente de prova supostamente obtida por meio de tortura, uma vez que seria necessário se imiscuir em matéria probatória, providência vedada na via sumária do
writ
, ou seja, não há como saber se a violência decorreu da referida agressão, ou se foi realmente praticada pelos policiais.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO PREVENTIVA

Quanto à ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva, constata-se que a decisão que decretou a medida extrema encontra-se motivada em dados concretos, de modo que o magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto, bem como o
periculum libertatis
, diante da gravidade concreta do tráfico de drogas e associação para o tráfico, a revelar a necessidade de acautelamento do meio social. Salientou, ainda, a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP.

Quando decretou a prisão preventiva, o juízo
a quo
entendeu que a custódia seria necessária, justificando a gravidade do delito e pelo risco de reiteração por parte do paciente, em razão da forma com a qual a droga foi fracionada, sua natureza, a quantidade (2.107,7 - dois quilos, cento e sete gramas e sete miligramas de cocaína) e a conjuntura fática do flagrante, o que indica que o paciente adota o tráfico de drogas como meio de vida.

Trecho da decisão combatida:

[...]O conjunto probatório evidencia-se com a apreensão de 2.107,7 g de substância conhecida popularmente como cocaína (Laudo Pericial nº 2020.01.000876-QUI), com características típicas da traficância, presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar constritiva de liberdade, fumus comissi delicti e periculum libertatis.

Em que pese a recomendação do CNJ sugerir que a converso da prisão em flagrante em preventiva, deva ser medida excepcional, a ser aplicada somente em crimes cometidos com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, a prisão dos autuados demonstra maior gravidade a ensejar a manutenção de suas custódias.

A elevada quantidade de droga apreendida, forma de fracionamento, natureza e conjuntura fática do flagrante, denotam que o autuado adota o tráfico de drogas como meio de vida, o que evidencia a gravidade concreta da conduta dos agentes e o risco real de reiteração, indicando serem contumazes na prática desse delito, caracterizando a perpetração dos mesmos, como meio de vida, merecendo, pois, que a presente prisão seja convertida em preventiva.

Importante ressaltar que é notória a gravidade do crime de tráfico de drogas, posto apresentar correlação e influição na violência urbana, em vista da compulso econômica, conjugada com os efeitos psicofarmacológicos que o consumo de entorpecentes provoca, bem como, posto o sistema de mercados organizados sustentado pela comercialização de substâncias ilícitas.

Assim, o comércio de drogas ilícitas serve como motivação para outras transgressões, tais como, homicídios, roubos, furtos, formação de associações criminosas e milícias privadas, destruindo famílias, perturbando a ordem social e causando temor nas pessoas que se veem cercadas pelos pontos de vendas de entorpecentes.

Vê-se, ainda, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão a serem aplicadas à conduzida se mostram suficientes ou adequadas, em virtude do exposto, razão pela qual o pleito defensivo de concessão de liberdade provisória não merece prosperar.

Por todo exposto, converto a prisão em flagrante em PRISO PREVENTIVA de BRENO OLIVEIRA DA COSTA e ELESSANDRO PANTOJA NASCIMENTO, nos termos do art. 310, inciso II e art. 312 c/c art. 313, inciso II, todos do CPP.

Consigne-se que os autuados, não alegam agressão física por parte de policial; entretanto, consta no laudo de exame de corpo de delito realizado no nacional Breno Oliveira da Costa existência de ofensa à integridade física.

Assim, oficie-se à Corregedoria da Polícia Militar a fim de que averigue a possibilidade de instauração de procedimento adequado para apurar a suposta ocorrência de agressões físicas suscitadas pelo flagranteado Breno Oliveira da Costa.

Comunique-se à autoridade policial os termos dessa decisão, assim como para que conclua o inquérito no prazo de lei.

Considerando a representação da Autoridade Policial, que solicita a incineração da droga aprendida nos autos do presente flagrante, a novel redação conferida à Lei 11.343/2006, art. 33 da referida lei, AUTORIZO A INCINERAÇO DA DROGA APREENDIDA, devendo ser resguardada porção em quantidade suficiente para laudo definitivo e contraprova.

Portanto, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, como requer o impetrante. Vale ressaltar que a demonstração da necessidade da custódia preventiva, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ademais, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém. (PA), 24 de maio de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/05/2021